Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-62.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ENTREGA DE IMÓVEL OU RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E POR DANOS MORAIS. NOVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS PAGAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL NÃO CONTEMPLADO NESTA DEMANDA. RESTAURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SUBSTITUÍDA ANTE O INADIMPLEMENTO DA NOVA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE RESPONSABILIDADE CIVIL RELATIVA À OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é nula a sentença ou a decisão que analisa detidamente os pedidos da parte e expõe o entendimento judicial respaldado nos fatos e nas provas constantes dos autos. 1.1. Se o entendimento do Juízo a quo, contra o qual se insurge a Apelante, está consentâneo com os fatos provados nos autos, esta é questão a ser analisada no mérito, e não em preliminar de nulidade dos atos decisórios.
2. Os documentos constantes dos autos comprovam que a Autora se associou à Ré, vertendo o pagamento de valores com o fito de constituir poupança para futura aquisição de imóvel em Águas Claras até então não individualizado. 2.1. Ficou comprovado também que a Autora anuiu com a substituição do imóvel em Águas Claras por outro em Valparaíso/GO, de modo que os valores pagos ao longo da relação entre as partes foram utilizados para a aquisição do imóvel em Valparaíso/GO. 2.2. Extrai-se, portanto, dos elementos constantes dos autos que houve uma novação de obrigação disciplinada pelos arts. 360 a 367 do Código Civil. 2.3. Uma vez substituída e extinta a obrigação da Ré quanto à entrega do imóvel em Águas Claras, não há razão para a Autora pleiteá-la, tampouco a entrega de outro equivalente, ou indenização por lucros cessantes com base no imóvel de Águas Claras.
3. Foi noticiado nos autos que o Tribunal de Justiça de Goiás anulou a escritura de compra e venda do terreno em Valparaíso/GO e, consequentemente, declarou nulos todos os atos decorrentes. 3.1. É certo que tal fato resultou no inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel situado em Valparaíso/GO para a Apelante/Autora, mas isso não tem o condão de restaurar a obrigação anterior – entrega de imóvel em Águas Claras, já extinta pela novação. 3.2. Eventual direito da Autora decorrente do inadimplemento da obrigação da Ré concernente à entrega do imóvel em Valparaíso/GO, deverá ser perseguido em ação que tenha como objeto aquele imóvel de Valparaíso/GO. 3.3. Isso porque, conforme acórdão transitado em julgado já proferido nestes autos em que se anulou anterior sentença, o objeto do presente feito é apenas o imóvel situado em Águas Claras, não podendo ser apreciada a inadimplência da Ré quanto ao imóvel situado em Valparaíso/GO, sob pena de decisão “extra petita”. 3.4. O pedido de retorno ao “status quo ante”, com base no art. 182 do Código Civil, não autoriza a restauração de relação relativa ao imóvel em Águas Claras, uma vez que esta foi validamente substituída e extinta, não tendo sido comprovado nenhum vício de consentimento no termo de adesão ao empreendimento em Valparaíso/GO.
4. Fica prejudicada a análise da correção da conclusão pericial no tocante à quantificação dos pagamentos, uma vez que eventual discussão com vistas à restituição atualizada do montante despendido pela Autora deverá ser deduzida em ação relativa ao imóvel de Valparaíso/GO. 4.1. Pelo mesmo motivo, fica prejudicada a análise da presunção de quitação com esteio no art. 322 do Código Civil. 4.2. Fica prejudicado também o pedido de indenização por danos morais, porquanto, extinta a obrigação, com a anuência da Apelante, relativa à entrega de um imóvel em Águas Claras, objeto deste feito, não há razão para análise de cabimento de indenização por danos morais.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.